Tribunal: TJDFT
Processo: 0734514-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734514-92.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MONTESTONY COMERCIO DE GRANITOS E MARMORES EIRELI, LUIZ CARLOS ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0700365-66.2022.8.07.0003, proposta pelo agravante em desfavor de MONTESTONY COMERCIO DE GRANITOS E MARMORES EIRELI e LUIZ CARLOS ARAUJO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 244111884 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOSEG, por entender que tal sistema não se presta à finalidade executiva de localização de bens penhoráveis. Por fim, determinou o retorno do processo ao arquivo provisório. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão contraria a jurisprudência do STJ e do TJDFT, que admite medidas excepcionais quando frustradas as tentativas ordinárias de constrição de bens (art. 139, IV, CPC). Assevera que cabe ao Judiciário assegurar ao credor instrumentos eficazes de satisfação do crédito, em respeito ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC) e da efetividade da execução (art. 797, CPC). Pondera, assim, que a utilização do INFOSEG não encontra vedação legal e tem sido reconhecida pelos Tribunais como medida legítima em casos análogos, notadamente quando exauridas as tentativas convencionais de localização de bens. Advoga que os indeferimentos sucessivos de medidas constritivas, sem razoabilidade, inviabilizam a satisfação do crédito e afrontam o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF). Pondera que a probabilidade do direito encontra respaldo na jurisprudência consolidada quanto à possibilidade de pesquisa via INFOSEG em situações como a presente. Diz que o perigo de dano reside no risco de arquivamento provisório da execução, culminando da incidência da prescrição intercorrente. Com estes argumentos, o apelante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar, de imediato, a pesquisa junto ao sistema INFOSEG. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com confirmação da tutela vindicada, para reformar a r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 75260007). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A questão controvertida a ser dirimida reside em aferir a possibilidade de realização de consulta ao sistema INFOSEG, a fim de localizar bens do devedor aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. No que diz respeito ao pedido de consulta ao sistema INFOSEG, no site do Conselho Nacional de Justiça1 consta a seguinte explicação sobre a ferramenta: A Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Justiça desenvolveu um novo Infoseg com a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil. A ferramenta é um sistema de pesquisa inovador que funcionará em plataforma WEB e em dispositivos móveis, cuja metodologia permitirá a realização de pesquisa a partir de vários argumentos simultaneamente. A base de conhecimento é nacional única e íntegra, divididas em tipos específicos, composta por: 1. Pessoas – Interpol, índice Nacional, Receita Federal CPF e cnpj, condutores BNMP(CNJ), SUS,MTE,SISME (MERCOSUL). 2. Veículos – SINIVEM, SISME (MERCOSUL), OCR, placa, ANTT, Embarcações, Aeronaves;. 3. Armas – SINARM (Policia federal), SIGMA (Exercito), SINAD, SISME (MERCOSUL), Desarma. Sua abrangência funcional e tecnológica oferecerá soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho. É possível inferir que a base de conhecimento do INFOSEG é múltipla, composta por tipos específicos (Pessoas, Veículos e Armas), de onde é possível realizar pesquisas de informações do Ministérios do Trabalho e Emprego – MTE. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente e para isso é possível que o juiz defira medidas a fim de imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução como, por exemplo, a utilização dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário. Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção2 ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. No caso em apreço, a ação de execução, ajuizada em 07/01/2022, tem por objeto a Cédula de Crédito Bancário no 141.905.212, no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), com o vencimento final avençado para o dia 21 de agosto de 2023 (ID 112371943, na origem). A decisão de ID 223494480 (na origem) determinou o retorno dos autos ao arquivo para aguardar a fluência do prazo de prescrição pois, mesmo diante das inúmeras diligências realizadas nos autos (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não foram localizados bens penhoráveis em montante suficiente para satisfação do crédito. As pesquisas de ativos utilizando-se o sistema SISBAJUD/BACENJUD (ID 135184042) resultou em satisfação parcial do crédito (R$ 2.347,06); da consulta Renajud (ID 135184039), decorreu a inserção e restrição em veículo de placa PAD6C08; enquanto a consulta Infojud (ID 135184038) foi infrutífera. Assim, o processo foi suspenso, na forma do art. 921 do CPC, em 20/10/2022 (ID 140358853). Acrescente-se que, nos termos das decisões de IDs 223494480 e 216151833 (na origem), a implementação do prazo prescricional está prevista para 06/09/2025. Neste contexto, reputo que a medida requerida atende aos critérios de adequação, necessidade e razoabilidade, sendo útil à satisfação do crédito e evitando o prolongamento excessivo da execução, diante do esgotamento das diligências de busca de bens penhoráveis pela exequente. Neste sentido: (Acórdão 2030575, 0716589-83.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.) Em que pese o entendimento diverso do juízo a quo, a orientação firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de admitir a utilização dos sistemas eletrônicos conveniados, justamente para esse fim, como medida que assegura maior economia processual e celeridade na solução das demandas, garantindo, de modo eficaz, a satisfação do crédito exequendo. No sentido da possibilidade de utilização da pesquisa ao sistema INFOSEG na busca de ativos e bens do devedor, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE ATIVOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). INEFICIÊNCIA. CONSULTA VÍNCULO EMPREGATÍCIO. VIA SISTEMA SINESP INFOSEG. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 2. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. 3. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 4. O credor deve apresentar elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, sobretudo quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 5. A expedição de ofício ao CAGED interfere no regular andamento do processo e onera as secretarias judiciais. O modelo de pesquisa que ainda é utilizado é ultrapassado e prejudica os interesses de todos os atores envolvidos, sobrecarregando ainda mais a atividade jurisdicional. 6. Por meio do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP INFOSEG) é possível reverter essa situação e consultar dados do CAGED de forma instantânea e eficaz, cuja simplicidade de uso equivale ao sistema RENAJUD. 7. Preenchidos os pressupostos fático-legais necessários para justificar a realização da pesquisa de dados do CAGED por meio do sistema SINESP INFOSEG, a medida atípica deve ser deferida. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1988773, 0700902-66.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA. INFOSEG. LOCALIZAÇÃO DE EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO. POSSIBILIDADE. 1 – Execução. Pesquisa. INFOSEG. Localização de eventual vínculo empregatício. Possibilidade. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. No caso em exame, foram deferidas diversas medidas no intuito de localizar bens dos devedores, todas infrutíferas. Assim, diante da dificuldade de a exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a realização da pesquisa ao sistema INFOSEG, para verificar eventual vínculo empregatício da parte devedora, a fim de conferir agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. 2 – Agravo de instrumento conhecido e provido. (va/j) (Acórdão 1869972, 0710057-30.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. SINESP/INFOSEG. ERIDF. SREI. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O deferimento da utilização dos sistemas eletrônicos para a realização de pesquisa visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. 2. Tendo em vista que o processo de execução se arrasta em juízo por mais de uma década e, diante da dificuldade do agravante em localizar bens da devedora passíveis de penhora, torna-se legítima a realização da pesquisa ao sistema INFOSEG pelo juízo de origem, para que seja verificada a existência eventual vínculo empregatício da devedora. 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende que a pesquisa direta e gratuita ao sistema e-RIDFT, promovida a cargo do Poder Judiciário, após requerimento da parte interessada, pode ocorrer nas hipóteses em que o exequente é beneficiário da gratuidade de justiça, como na hipótese dos autos. 3. No âmbito desse Tribunal de Justiça, o Provimento Extrajudicial 59/2023 regulamentou a prestação dos serviços eletrônicos dos ofícios de registro de imóveis do Distrito Federal, por meio da plataforma penhoraonline.org em integração ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), operado pelo Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis (ONR). 4. Em se tratando de sistema cujo cadastro para acesso é acessível a qualquer magistrado do país, já se encontrando em funcionamento no âmbito do TJDFT, não há razões para o indeferimento da averbação da penhora, por meio da plataforma www.penhoraonline.org. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1959632, 0716677-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VÁRIAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE PESQUISAS DE ATIVOS DO EXECUTADO. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE PESQUISA. INFOSEG. POSSIBILIDADE. 1. Se, no curso do processo executivo, a despeito de outras tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, ao menos em tese, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte agravada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras. 2. É possível a realização da pesquisa ao sistema INFOSEG, para verificar eventual vínculo empregatício da parte devedora, a fim de conferir agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. 3. Agravo de instrumento provido. ( (g.n.) Acórdão 1984927, 0745043-10.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) grifo nosso Assim sendo, considerando que este sistema ainda não foi consultado anteriormente, tenho por viável a determinação de consulta ao INFOSEG para pesquisa de eventuais vínculos empregatícios em nome da parte agravada. Portanto, em homenagem ao princípio da cooperação, tem-se por razoável a realização de consulta ao sistema INFOSEG, em busca de informações que viabilizem a identificação de ativos e bens em nome da parte devedora. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para o fim de determinar a realização das consultas ao sistema INFOSEG. Intime-se a parte agravada, através da Curadoria Especial, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025 às 14:18:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora